Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-14.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. TERMO INICIAL. DÉCIMO SEXTO DIA DO AFASTAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.

1. Para que haja a concessão de benefício acidentário devem estar comprovados a existência da lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral.

2. Comprovada, mediante perícia, a incapacidade laboral total e temporária, faz jus a empregada segurada ao recebimento do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

3. A data inicial de concessão do benefício do auxílio-doença acidentário deve ser o décimo sexto dia do afastamento de atividade, conforme art. 60 da Lei no 8.213/91.

4. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza previdenciária, sujeitam-se ao INPC/IBGE para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

5. Reexame necessário conhecido, apelação do réu parcialmente conhecida. No mérito, parcialmente providos.